Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711118-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ AGRAVADO: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais, autos no 0738774-20.2022.8.07.0001, o Juízo Singular, na decisão de saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário com todos os condôminos, além de indeferir o pedido de desentranhamento de documentos. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo de origem proferiu sentença de mérito, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 160472051, Pág. 6). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado por não mais persistir interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator